Tribunal: TJDFT
Processo: 0706814-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:JA;}

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO DE FATO. TAXAS CONDOMINIAIS. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TEMAS 882/STJ E 492/STF. DISTINGUISHING. FRUIÇÃO DOS SERVIÇOS. INADIMPLÊNCIA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. As teses firmadas no julgamento dos REsp 1.439.163 (Tema no 882 do STJ) e no RE 695911 (Tema 492 do STF), em que analisaram a legalidade de cobrança de taxa condominial por associação, constituída posteriormente à regularização dos condomínios, não se aplicam à associação de condomínio originada/derivada de parcelamento/loteamento irregular.

2. Não há provas nos autos quanto à regularidade do condomínio, a incidir as regras sobre condomínio edilício, com a efetiva aplicação das disposições contidas na Lei no 4.591, de 16 e dezembro de 1964, que dispõe sobre condomínio em edificações as incorporações imobiliárias, estando ausente qualquer ato constitutivo do condomínio previsto na legislação de regência. Ter lotes regulares com matrículas próprias não indicam tratar-se de condomínio regular, na forma do art. 1.332 do Código Civil, e seguintes, além da legislação da regência acima mencionada.

3. Nas hipóteses de condomínio irregular, constituído na forma de simples associação de moradores, a falta de pagamento das taxas condominiais acarreta enriquecimento sem causa, em evidente prejuízo aos demais moradores que adimpliram com a taxa condominial para preservação e manutenção do condomínio como um todo.

4. De acordo com o inciso I do art. 1.336 do CC, é dever do condômino “contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário”, ou seja, sendo titular dos direitos possessórios incidentes sob o imóvel o apelado é responsável pelo pagamento das taxas condominiais ordinárias e extraordinárias que incidem sobre os bens por ele adquiridos.

5. Recurso conhecido e provido. Maioria.